Tribunal: STJ
Processo: 1506089-69.2019.8.26.0625
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2673708 - SP (2024/0224694-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: R B
ADVOGADO
: DANIEL DIXON DE CARVALHO MÁXIMO - SP209031
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: G DOS S M
ADVOGADO
: AVELINO ALVES BARBOSA JUNIOR - SP127824
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
PEDIDO DE
ESPECIAL.
SUSTENTAÇÃO ORAL. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE LEGAL.
ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA.

ABSOLVIÇÃO. SÚMULA 7 DO STJ. NULIDADE DE PROVAS. SÚMULAS 282 E 284/STF.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para, em
parte, conhecer do recurso especial e, nesta extensão, negar-lhe provimento.
2. A parte agravante alegou equívoco na aplicação da Súmula 7/STJ, sustentando que buscava a
revaloração de provas, e não o reexame fático-probatório. Argumentou também que a decisão
monocrática incorreu em erro ao afastar a análise de dispositivos constitucionais sob alegação de
ofensa reflexa.
3. O agravante defendeu a análise da inépcia da denúncia e da ausência de justa causa, mesmo
após a superveniência da sentença condenatória, além de alegar nulidade de provas relacionadas
a prints de conversas de WhatsApp.
4. Pleiteou a reforma da decisão monocrática para absolvição ou reconhecimento das nulidades
apontadas, além de manifestar oposição ao julgamento virtual, requerendo sustentação oral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se é cabível sustentação oral em agravo regimental
no agravo em recurso especial.
6. Outra questão é determinar se a superveniência da sentença condenatória afasta a análise da
inépcia da denúncia e da ausência de justa causa.
7. Por fim, discute-se a possibilidade de revaloração de provas e a alegação de nulidade de
provas relacionadas a prints de conversas de WhatsApp.
III. RAZÕES DE DECIDIR
8. A sustentação oral não é prevista para agravo regimental no agravo em recurso especial,
conforme o art. 159, IV, do RISTJ, e a Lei n. 14.365/2022 não alterou essa disposição.
9. A superveniência da sentença condenatória torna prejudicada a análise da inépcia da denúncia,
pois o contraditório e a ampla defesa foram plenamente exercidos durante a instrução processual.
10. A revaloração de provas é admissível em recurso especial, mas, no caso, a pretensão do
agravante demandaria o reexame fático-probatório, vedado pela Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA50390896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/09/2025 10:25:56
Publicação no DJEN/CNJ de 17/09/2025. Código de Controle do Documento: fb6777b4-6145-4121-95df-7d6ca70b6aaa

11. A alegação de nulidade de provas relacionadas a prints de conversas de WhatsApp não foi
devidamente prequestionada, e a defesa não indica o artigo de lei federal supostamente violado,
atraindo os óbices das Súmulas 282 e 284 do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A sustentação oral não é cabível em agravo regimental no agravo em recurso especial,
conforme o art. 159, IV, do RISTJ.
2. A superveniência da sentença condenatória prejudica a análise da inépcia da denúncia.
3. A revaloração de provas é admissível em recurso especial, desde que não demande reexame
fático-probatório, vedado pela Súmula 7/STJ.
4. A ausência de prequestionamento impede o conhecimento do recurso especial, conforme as
Súmulas 282 e 284 do STF.
RISTJ, art. 159, IV; CPP, art. 41; CRFB, art. 5o, LIV e LV.
Dispositivos relevantes citados:
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.884.665/PR, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
; STJ, EDcl no AgRg no
17/6/2025
AREsp n. 2.862.523/MA, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no AREsp n. 2.765.689
3/6/2025
/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
; STJ,
17/12/2024
AgRg no HC n. 876.569/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do
TJDFT), Sexta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no AREsp n. 2.116.199/RJ, relator
19/8/2024
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no AREsp n.
13/9/2022
1.850.770/ES, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
; STJ,
3/5/2022
AgRg no AREsp n. 2.684.007/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado
em
; STJ, AgRg no AREsp n. 2.802.631/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto,
30/4/2025
Quinta Turma, julgado em
.
6/5/2025
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
15 de setembro de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA50390896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/09/2025 10:25:56
Publicação no DJEN/CNJ de 17/09/2025. Código de Controle do Documento: fb6777b4-6145-4121-95df-7d6ca70b6aaa

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2673708 - SP (2024/0224694-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: R B
ADVOGADO
: DANIEL DIXON DE CARVALHO MÁXIMO - SP209031
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: G DOS S M
ADVOGADO
: AVELINO ALVES BARBOSA JUNIOR - SP127824
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
PEDIDO DE
ESPECIAL.
SUSTENTAÇÃO ORAL. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE LEGAL.
ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA.

ABSOLVIÇÃO. SÚMULA 7 DO STJ. NULIDADE DE PROVAS. SÚMULAS 282 E 284/STF.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para, em
parte, conhecer do recurso especial e, nesta extensão, negar-lhe provimento.
2. A parte agravante alegou equívoco na aplicação da Súmula 7/STJ, sustentando que buscava a
revaloração de provas, e não o reexame fático-probatório. Argumentou também que a decisão
monocrática incorreu em erro ao afastar a análise de dispositivos constitucionais sob alegação de
ofensa reflexa.
3. O agravante defendeu a análise da inépcia da denúncia e da ausência de justa causa, mesmo
após a superveniência da sentença condenatória, além de alegar nulidade de provas relacionadas
a prints de conversas de WhatsApp.
4. Pleiteou a reforma da decisão monocrática para absolvição ou reconhecimento das nulidades
apontadas, além de manifestar oposição ao julgamento virtual, requerendo sustentação oral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se é cabível sustentação oral em agravo regimental
no agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA50391227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/09/2025 10:25:44
Código de Controle do Documento: a487bc48-f610-43e6-91e9-8de31ad59f28

6. Outra questão é determinar se a superveniência da sentença condenatória afasta a análise da
inépcia da denúncia e da ausência de justa causa.
7. Por fim, discute-se a possibilidade de revaloração de provas e a alegação de nulidade de
provas relacionadas a prints de conversas de WhatsApp.
III. RAZÕES DE DECIDIR
8. A sustentação oral não é prevista para agravo regimental no agravo em recurso especial,
conforme o art. 159, IV, do RISTJ, e a Lei n. 14.365/2022 não alterou essa disposição.
9. A superveniência da sentença condenatória torna prejudicada a análise da inépcia da denúncia,
pois o contraditório e a ampla defesa foram plenamente exercidos durante a instrução processual.
10. A revaloração de provas é admissível em recurso especial, mas, no caso, a pretensão do
agravante demandaria o reexame fático-probatório, vedado pela Súmula 7/STJ.
11. A alegação de nulidade de provas relacionadas a prints de conversas de WhatsApp não foi
devidamente prequestionada, e a defesa não indica o artigo de lei federal supostamente violado,
atraindo os óbices das Súmulas 282 e 284 do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A sustentação oral não é cabível em agravo regimental no agravo em recurso especial,
conforme o art. 159, IV, do RISTJ.
2. A superveniência da sentença condenatória prejudica a análise da inépcia da denúncia.
3. A revaloração de provas é admissível em recurso especial, desde que não demande reexame
fático-probatório, vedado pela Súmula 7/STJ.
4. A ausência de prequestionamento impede o conhecimento do recurso especial, conforme as
Súmulas 282 e 284 do STF.
RISTJ, art. 159, IV; CPP, art. 41; CRFB, art. 5o, LIV e LV.
Dispositivos relevantes citados:
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.884.665/PR, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
; STJ, EDcl no AgRg no
17/6/2025
AREsp n. 2.862.523/MA, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no AREsp n. 2.765.689
3/6/2025
/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
; STJ,
17/12/2024
AgRg no HC n. 876.569/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do
TJDFT), Sexta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no AREsp n. 2.116.199/RJ, relator
19/8/2024
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no AREsp n.
13/9/2022
Documento eletrônico VDA50391227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/09/2025 10:25:44
Código de Controle do Documento: a487bc48-f610-43e6-91e9-8de31ad59f28

1.850.770/ES, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
; STJ,
3/5/2022
AgRg no AREsp n. 2.684.007/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado
em
; STJ, AgRg no AREsp n. 2.802.631/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto,
30/4/2025
Quinta Turma, julgado em
.
6/5/2025
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra decisão desta relatoria que
R B
conheceu do agravo para, em parte, conhecer do recurso especial e, nesta extensão, negar-lhe
provimento (e-STJ, fls. 1308-1315).
A parte agravante alega, inicialmente, que a decisão monocrática fundamentou-se na
Súmula 7 do STJ, afirmando que o recorrente buscava o reexame fático-probatório, o que não
seria o caso. Argumenta que a revaloração de provas é permitida em sede de recurso especial,
conforme precedentes desta Corte.
Sustenta, ainda, que a decisão monocrática incorreu em equívoco ao afirmar que os
dispositivos constitucionais violados (art. 5o, LIV e LV, da Constituição da República) deveriam
ser objeto de recurso extraordinário, uma vez que se trata de ofensa reflexa ou indireta, cuja
análise demanda a apreciação de matérias infraconstitucionais.
No tocante à alegação de inépcia da denúncia e ausência de justa causa, o agravante
defende que tais questões foram devidamente prequestionadas e que a superveniência da
sentença não afasta a análise da inépcia da denúncia, pois o Judiciário é inafastável.
Quanto à nulidade da prova, especificamente em relação aos prints de conversas de
WhatsApp, o agravante afirma que a matéria foi devidamente fundamentada e prequestionada,
com base na violação ao art. 5o, LIV e LV, da Constituição da República. Reitera que não houve
pedido de reexame de provas, mas sim de revaloração, o que seria admissível em recurso
especial.
Por fim, o agravante pleiteia a reforma da decisão monocrática para que seja dado
provimento ao recurso especial, com a consequente absolvição ou reconhecimento das nulidades
apontadas. Informa, ainda, que se opõe ao julgamento virtual, pois pretende realizar sustentação
oral por ocasião do julgamento (e-STJ, fls. 1328).
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do feito ao
crivo do órgão colegiado.
É o relatório.
VOTO

Documento eletrônico VDA50391227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/09/2025 10:25:44
Código de Controle do Documento: a487bc48-f610-43e6-91e9-8de31ad59f28

Apesar das alegações da parte agravante, razão não lhe assiste.
De início, cumpre registrar que, como se extrai do art. 7o, § 2o-B, III, da Lei 8.906
/1994, a inovação introduzida no EOAB pela Lei 14.365/2022 garantiu ao advogado o direito de
sustentação no agravo interno ou regimental em sede de recurso especial, mas nada dispôs sobre
o julgamento de agravo regimental no agravo em recurso especial.
Este último é espécie recursal distinta, consoante a diferenciação adotada
expressamente pela legislação processual civil - aplicável ao processo penal por força do art. 638
do CPP - no art. 994, VI e VIII, do CPC, e não teve seu regime de julgamento alterado pela
novel legislação. O próprio RISTJ também diferencia os dois tipos de recurso, na instituição de
suas classes processuais; com efeito, e em sintonia com o CPC, o art. 67, XXIII e XXXIII, do
Regimento não deixa dúvidas de que recurso especial (classe processual REsp) e agravo em
recurso especial (classe processual AREsp) são meios de impugnação recursal diversos.
Assim, diante do silêncio legislativo, o agravo em recurso especial continua seguindo
a regra do art. 159, IV, do RISTJ, que veda a realização de sustentação oral em seu julgamento.
Conclui-se, em resumo, que o agravo regimental no recurso especial comporta sustentação oral,
na forma do art. 7o, § 2o-B, III, da Lei 8.906/1994, o que não é possível no agravo regimental no
agravo em recurso especial.
Com idêntica compreensão, no STF, já decidiu o Ministro Luiz Fux, no ARE
1.381.324/SC, em decisão disponibilizada no DJe de
; e, neste STJ, os Ministros João
21/6/2022
Otávio de Noronha (MS 28.692/DF, DJe de
) e Sebastião Reis Júnior (PET no AREsp
24/6/2022
28.692/DF, DJe de
) e Sebastião Reis Júnior (PET no AREsp 1.999.379/SP, DJe de
24/6/2022
).
27/6/2022
Além disso, cumpre salientar que o agravo regimental em matéria criminal é regido
pelo art. 258 do RISTJ, que não estabelece a necessidade de prévia intimação de nenhuma das
partes antes do julgamento do recurso, pois este é apresentado em mesa e prescinde da
publicação de pauta.
A propósito:

"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PLEITO DE INTIMAÇÃO PARA JULGAMENTO DE
AGRAVO REGIMENTAL. INCLUSÃO EM PAUTA DE JULGAMENTO. NÃO
CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL OU REGIMENTAL.
RECURSO APRESENTADO EM MESA. ART. 258, DO RISTJ. PEDIDO DE
REALIZAÇÃO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO
LEGAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO COLEGIADO.
INOCORRÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NOS TERMOS
Documento eletrônico VDA50391227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/09/2025 10:25:44
Código de Controle do Documento: a487bc48-f610-43e6-91e9-8de31ad59f28

LEGAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO
EM PARTE E DESPROVIDO.
1. Não há previsão legal ou regimental de intimação prévia da data da sessão de
julgamento de agravo regimental, em matéria penal, porquanto, na forma do art. 258,
do RISTJ, a apreciação da referida modalidade recursal independe de inclusão em
pauta, cabendo ao Relator a oportunidade e conveniência da apresentação para
julgamento em mesa. Precedentes.
2. 'O cotejo entre o art. 994 do CPC e o § 2o-B do art. 7o da Lei n. 8.906/1994,
inserido pela Lei n. 14.365/2022 evidencia que a novel lei não previu a possibilidade
de sustentação oral em recursos interpostos contra decisão monocrática que julga o
mérito ou não conhece de agravo de instrumento, de embargos de declaração e de
agravo em especial ou extraordinário, uma vez que esses recursos não estão descritos
no mencionado § 2o-B do art. 7o da Lei n. 8.906/1994' (EDcl nos EDcl no AgInt no
AREsp n. 1.829.808/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado
em
, DJe
). Precedentes.
23/6/2022
28/6/2022
[...]
6. Agravo regimental conhecido parcialmente e, nessa extensão, não provido."
(AgRg no AREsp n. 2.884.665/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
17/6/2025
26/6/2025

"DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. AUSÊNCIA
DE HIPÓTESE LEGAL. PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA JULGAMENTO DO
AGRAVO
REGIMENTAL.
ATO
DESNECESSÁRIO.
RECURSO
APRESENTADO EM MESA E QUE PRESCINDE DA PUBLICAÇÃO DE
PAUTA. ART. 258 DO RISTJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
[...]
III. Razões de decidir
4. A sustentação oral não é prevista para agravo regimental no agravo em recurso
especial, conforme o art. 159, IV, do RISTJ, e a Lei n. 14.365/2022 não alterou essa
disposição.
5. O art. 258 do RISTJ, que rege o agravo regimental em matéria criminal, não exige
prévia intimação das partes antes do julgamento, pois o recurso é apresentado em
mesa e não requer publicação de pauta.
6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida,
sendo incabível a pretensão de reanálise do mérito do acórdão embargado.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: '1. A sustentação oral não é cabível em agravo regimental no
agravo em recurso especial, conforme o art. 159, IV, do RISTJ. 2. O art. 258 do
RISTJ não exige prévia intimação das partes para julgamento de agravo regimental
em matéria criminal. 3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de
matéria já decidida.'
Dispositivos relevantes citados: RISTJ, art. 159, IV; RISTJ, art. 258; Lei n. 8.906
/1994, art. 7o, § 2o-B, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no MS n. 28.692
/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em
; STJ,
13/12/2022
Documento eletrônico VDA50391227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/09/2025 10:25:44
Código de Controle do Documento: a487bc48-f610-43e6-91e9-8de31ad59f28

AgRg no AREsp n. 2.545.633/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
."
6/8/2024
(EDcl no AgRg no AREsp n. 2.862.523/MA, relator Ministro Otávio de Almeida
Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em
,
3/6/2025
DJEN de
.)
9/6/2025

No mais, conforme consignado anteriormente, ressalta-se a inviabilidade do debate
acerca da contrariedade ao dispositivo constitucional mencionado nas razões recursais, ainda que
por via reflexa, uma vez que não compete a esta Corte Superior o seu enfrentamento, sob pena
de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
Nesse sentido:
"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DE
PRINCÍPIOS E DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. DESCABIMENTO DE
ANÁLISE POR ESTA CORTE. COMPETÊNCIA DO STF. CONDENAÇÃO
CRIMINAL COM TRÂNSITO EM JULGADO HÁ MAIS DE 5 ANOS.
CONFIGURAÇÃO DE MAUS ANTECEDENTES. PRECEDENTES. ROUBO.
CONSUMAÇÃO. DESNECESSIDADE DE POSSE MANSA E PACÍFICA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Compete ao Supremo Tribunal Federal analisar eventual existência de ofensa a
princípios ou dispositivos constitucionais, não cabendo a esta Corte se pronunciar
acerca de eventual violação à Constituição Federal sob pena de usurpação da
competência.
[...]
4. Agravo regimental desprovido." (AgRg no REsp 1.668.004/RJ, Rel. Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, j.
, DJe
26/9/2017
).
2/10/2017

"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO
POR PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ASSERTIVA DE OMISSÃO DA
SENTENÇA EM RELAÇÃO À PRELIMINAR. NULIDADE DO FEITO.
FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283/STF. ANÁLISE DE MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
2. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça se manifestar explicitamente acerca
de dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena
de usurpação de competência reservada ao Supremo Tribunal Federal.
Agravo regimental desprovido." (AgRg nos EDcl no AREsp 905.964/SC, Rel.
Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, j.
, DJe
).
8/8/2017
18/8/2017

Seguindo, no tocante às alegações de inépcia da denúncia e ausência de justa causa
para a ação penal, "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que
Documento eletrônico VDA50391227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/09/2025 10:25:44
Código de Controle do Documento: a487bc48-f610-43e6-91e9-8de31ad59f28

a alegação de inépcia da denúncia fica enfraquecida diante da superveniência da sentença, uma
vez que o juízo condenatório denota a aptidão da inicial acusatória para inaugurar a ação penal,
implementando-se a ampla defesa e o contraditório durante a instrução processual, que culmina
na condenação lastreada no arcabouço probatório dos autos, razão pela qual não se pode falar em
ausência de aptidão da denúncia." (AgRg no AREsp n. 2.444.810/SC, relator Ministro Sebastião
Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.).
5/3/2024
7/3/2024
Corroboram:

"PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AMEAÇA NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INÉPCIA
DA DENÚNCIA. PREJUDICIALIDADE COM A SUPERVENIÊNCIA DE
SENTENÇA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE CORPO DE DELITO E DA NÃO
REALIZAÇÃO DE PERÍCIA NO ÁUDIO ACOSTADO AOS AUTOS. SÚMULA
283/STF.
ABSOLVIÇÃO.
REVOLVIMENTO
DE
MATÉRIA
FÁTICO-
PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Quanto à violação do art. 41 do CPP, o entendimento do STJ é no sentido de que a
superveniência da sentença penal condenatória torna esvaída a análise do pretendido
reconhecimento de inépcia da denúncia, isso porque o exercício do contraditório e da
ampla defesa foi viabilizado em sua plenitude durante a instrução criminal (AgRg no
AREsp n. 537.770/SP, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma,
julgado em
, DJe
), como no presente caso.
4/8/2015
18/8/2015
2. Ademais, como visto, pela leitura da inicial acusatória, bem como do acórdão
recorrido, verifica-se que a denúncia é suficientemente clara e concatenada,
demonstrando a efetiva existência de justa causa, consistente na materialidade e nos
indícios de autoria. Assim, atende aos requisitos do art. 41 do Código de Processo
Penal, não revelando quaisquer vícios formais. Realmente, o fato criminoso está
descrito com todas as circunstâncias necessárias a delimitar a imputação,
encontrando-se devidamente assegurado o exercício da ampla defesa.
3. A Corte de origem consignou, quanto à nulidade decorrente da ausência de exame
de corpo de delito e da não realização de perícia no áudio acostado aos autos pela
acusação: (i) que a exigência do artigo 158 do CPP não se aplica ao caso, por ser o
crime de ameaça formal; (ii) a preclusão da questão. Contudo, a parte recorrente, em
seu recurso especial, limita-se a alegar a ocorrência da nulidade, nada falando acerca
da preclusão da questão. Assim, a falta de impugnação dos referidos fundamentos do
acórdão recorrido atrai o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento
suficiente e o recurso não abrange todos eles).
4. O Tribunal
, em decisão devidamente motivada, entendeu que, do caderno
a quo
instrutório, emergiram elementos suficientemente idôneos de prova, colhidos nas
fases inquisitorial e judicial, aptos a manter a condenação do acusado pelo crime de
ameaça no âmbito da violência doméstica. Assim, rever os fundamentos utilizados
pela Corte de origem, para concluir pela absolvição, por ausência de prova concreta
para a condenação, como requer a defesa, importa revolvimento de matéria fático-
probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ.
Documento eletrônico VDA50391227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/09/2025 10:25:44
Código de Controle do Documento: a487bc48-f610-43e6-91e9-8de31ad59f28

5. Agravo regimental não provido."
(AgRg no AREsp n. 2.765.689/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
, grifou-se.)
17/12/2024
23/12/2024

"AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL, ESTUPRO QUALIFICADO TENTADO E VIAS DE FATO.
ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
AUSÊNCIA
DE
PROVAS
PARA
CONDENAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. "A superveniência de sentença condenatória torna prejudicado o pedido que
buscava o trancamento da ação penal sob a alegação de falta de justa causa e inépcia
da denúncia, haja vista a insubsistência do exame de cognição sumária, relativo ao
recebimento da denúncia, em face da posterior sentença de cognição exauriente' (HC
n. 384.302/TO, Quinta Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de
)".
9/6/2017
2. Estando devidamente fundamentada a condenação com base nos elementos dos
autos, constantes do depoimento da vítima e de testemunhas, além de relatório social,
a revisão das premissas fáticas delineadas no acórdão, com o intuito de acolher as
teses absolutórias, demandaria exame aprofundado de provas, providência incabível
na via eleita.
3. É firme a orientação desta Corte no sentido de que, "em crimes contra a liberdade
sexual, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que, em sua maioria,
são praticados de modo clandestino, não podendo ser desconsiderada, notadamente
quando corroborada por outros elementos probatórios"(AgRg no AREsp n. 1.301.938
/RS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
18/9/2018
).
25/9/2018
4. Agravo regimental improvido."
(AgRg no HC n. 876.569/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador
Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
, DJe de
, com
19/8/2024
22/8/2024
destaque.)
E, segundo consignado pelas instâncias ordinárias, "ficou demonstrado que R. atuava
como motorista para a busca de insumos para a prática do tráfico de drogas, era uma espécie de
informante, facilitando o trajeto para a eficácia das viagens, bem como informando os demais
membros daquela específica associação quando percebia a presença policial próxima aos pontos
de venda de entorpecentes, tudo indicando seu conhecimento e cooperação com a ilícita
conduta" (e-STJ, fl. 1165).
Diante do quadro fático acima delineado, para a alteração do julgado, a fim de
absolver o recorrente por insuficiência de provas, ou mesmo verificar se não foram preenchidos
os requisitos que caracterizam o delito de associação para o tráfico - quais sejam, o acordo de
vontades e a estabilidade e permanência dessa atuação conjunta - seria necessário o revolvimento
do suporte fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula 7 do STJ.
Sobre o tema:
Documento eletrônico VDA50391227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/09/2025 10:25:44
Código de Controle do Documento: a487bc48-f610-43e6-91e9-8de31ad59f28

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO
ILÍCITO DE ENTORPECENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 568 DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. ENTENDIMENTO DOMINANTE
ACERCA
DO
TEMA.
POSSIBILIDADE.
PLEITO
ABSOLUTÓRIO.
NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7
/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(...)
3. A revisão do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, no sentido de
absolver o agravante da prática criminosa descrita no art. 33,
da Lei n. 11.343
caput,
/06, demanda, necessariamente, o reexame de provas dos autos, providência vedada
pela Súmula n. 7 do STJ.
4. Do mesmo modo, a instância ordinária, com base no acervo probatório, apontou
elementos que evidenciam a estabilidade e a permanência exigidas para a
configuração do crime de associação para o tráfico. Assim, a desconstituição do
aludido entendimento exigiria a reanálise do conjunto fático-probatório dos autos,
inviável em recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.116.199/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
13/9/2022
16/9/2022

"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE
ENTORPECENTES. OPERAÇÃO ARQUIPÉLAGO. PLEITO ABSOLUTÓRIO.
DESCABIMENTO. SÚMULA 7/STJ.
1. O Tribunal de origem, alicerçado no contexto fático-probatório, expressamente
consignou que ficou plenamente comprovado que a ora agravante praticou os crimes
de tráfico de drogas e associação para o tráfico, não havendo falar em absolvição ou
desclassificação para o crime de favorecimento pessoal.
2. Desse modo, a pretensão absolutória, tal como veiculada no especial, em
contraposição à fundamentação adotada pelo Tribunal de origem, demandaria o
reexame da matéria fático-probatória dos autos, procedimento vedado nesta sede, a
teor da Súmula 7/STJ, e não apenas a sua valoração.
3. Agravo regimental improvido."
(AgRg no AREsp n. 1.850.770/ES, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
3/5/2022
9/5/2022
Como bem ponderou o Ministério Público Federal em seu parecer, "além das
diversas conversações com membros do grupo criminoso, restou demonstrado que, como
motorista de aplicativo, fazia transporte dos membros com pinos de cocaína e, durante seu
trabalho, avisava a associação sobre a localização de viaturas policiais pela cidade, fornecendo
logística quanto ao momento e locais adequados para o exercício da traficância – duas
circunstâncias destas, inclusive, as admitiu em juízo (e nem poderia negar, pois estavam
documentadas em relatórios de interceptação telefônica)" (e-STJ, fl. 1297).
Por fim, quanto à alegação de nulidade da prova (
de conversas de
),
prints
WhatsApp
a irresignação não merece conhecimento, por incidência dos óbices contidos nas Súmulas 282 e
Documento eletrônico VDA50391227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/09/2025 10:25:44
Código de Controle do Documento: a487bc48-f610-43e6-91e9-8de31ad59f28

284 do STF. Isso porque, além de a defesa não indicar o artigo de lei federal supostamente
violado, em relação à referida tese, a questão não foi analisada pela Corte de origem, ausente,
portanto, o necessário prequestionamento da matéria.
Ilustrativamente:

"DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
SÚMULA N. 284 DO STF. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
REPRESENTAÇÃO
POR
ADVOGADO
SEM
PROCURAÇÃO. SÚMULA N. 523 DO STF. ART. 563 DO CPP. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
III. Razões de decidir
3. O recurso especial não demonstrou a correlação entre todos os dispositivos legais
apontados como violados e os fundamentos recursais, atraindo o óbice da Súmula n.
284 do STF, não bastando que a parte faça uma indicação genérica de artigos legais,
sem que seja demonstrada claramente a ligação entre os acontecimentos do caso
concreto, os pleitos recursais, as afrontas aos direitos e comandos legais
supostamente ocorridos e o teor dos dispositivos legais.
[...]
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de demonstração de correlação entre dispositivos
legais indicados e fundamentos recursais impede o conhecimento do recurso especial,
2. O conhecimento do recurso especial
por incidência da Súmula n. 284 do STF.
interposto pela alínea "c" do art. 105, III, da CF só é cabível quando demonstrada a
similitude fática entre julgados a partir do cotejo analítico entre eles. 3. A nulidade
processual por ausência de procuração do advogado representante só se configura
com a demonstração de prejuízo efetivo ao réu, em conformidade com o princípio
"pas de nullité sans grief" inscrito no art. 563 do CPP e a Súmula n. 523 do STF".
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 76, §1°, 105, 272, §2°, 278, 280 e 281;
CPP, arts. 563 e 266.Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 284; STJ, AgRg
no AREsp 2.495.213/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
; STJ, AREsp 2.319.383, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de
6/8/2024
."
10/5/2023
(AgRg no AREsp n. 2.684.007/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em
, DJEN de
, grifou-se.)
30/4/2025
7/5/2025

"DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, fundamentada na ausência de prequestionamento, conforme
Súmulas n. 282 e 356 do STF.
Documento eletrônico VDA50391227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/09/2025 10:25:44
Código de Controle do Documento: a487bc48-f610-43e6-91e9-8de31ad59f28

2. O agravante foi condenado por crime previsto no art. 344 do Código Penal, e a
decisão de segunda instância negou provimento ao apelo da defesa.
3. No recurso especial, a defesa alegou violação ao art. 381, inciso III, do Código de
Processo Penal, pleiteando a nulidade do acórdão de apelação por ausência de
fundamentação.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de prequestionamento
impede o conhecimento do recurso especial, conforme as Súmulas n. 282 e 356 do
STF.
5. Outra questão é se a decisão de segunda instância, que utilizou a técnica da
fundamentação
violou o art. 381, inciso III, do Código de Processo
per relationem,
Penal.
III. Razões de decidir
6. O prequestionamento é requisito indispensável para a admissibilidade do recurso
especial, e sua ausência impede o conhecimento do recurso.
7. A decisão agravada está em conformidade com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, que exige o prequestionamento das teses jurídicas, mesmo em
matérias de ordem pública.
8. A fundamentação
por si só, não configura violação ao art. 381,
per relationem,
inciso III, do Código de Processo Penal, desde que os fundamentos adotados sejam
suficientes para a decisão.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. O prequestionamento é requisito indispensável para a
2. A fundamentação
não viola o
admissibilidade do recurso especial.
per relationem
art. 381, inciso III, do Código de Processo Penal, desde que os fundamentos sejam
suficientes para a decisão".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 381, III; CF/1988, art. 105, III, a.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.198.104/MG, Rel. Min.
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe
;
13/2/2023
STJ, AgRg no AREsp 1.894.546/DF, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, DJe
."
11/3/2022
(AgRg no AREsp n. 2.802.631/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
6/5/2025
13/5/2025

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.

Documento eletrônico VDA50391227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/09/2025 10:25:44
Código de Controle do Documento: a487bc48-f610-43e6-91e9-8de31ad59f28

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0224694-0
AREsp 2.673.708 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15003357020198260618 1500335702019826061815060896920198260625
150033570201982606181506089692019826062518372019
15060896920198260625
EM MESA
JULGADO: 09/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: R B
ADVOGADO
: DANIEL DIXON DE CARVALHO MÁXIMO - SP209031
AGRAVANTE
: G DOS S M
ADVOGADO
: AVELINO ALVES BARBOSA JUNIOR - SP127824
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: K T R DA S
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas
Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: R B
ADVOGADO
: DANIEL DIXON DE CARVALHO MÁXIMO - SP209031
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: G DOS S M
ADVOGADO
: AVELINO ALVES BARBOSA JUNIOR - SP127824
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54224555124505<908098@
2024/0224694-0 - AREsp 2673708 Petição : 2025/0053243-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50370387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 10/09/2025 13:40:52
Código de Controle do Documento: E2B74CF8-9DD2-49DA-84A0-0E2A990ACBD0